Tribunal: STF
Processo: ARE 850441
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA – DÉBITOS JUDICIAIS – ÍNDICES NEGATIVOS – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA. O Supremo concluiu não ter repercussão geral o tema referente à legitimidade da aplicação de índices negativos de correção monetária de débitos judiciais.